Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716600-62.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O A apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nos autos do processo, o pedido de concessão de gratuidade da justiça foi concedido pelo magistrado a quo (ID 55718470). Entretanto, há preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e indícios de que a apelante teria condições de arcar com as despesas processuais. Deste modo, em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, determino à parte apelante que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, inclusive por meio de comprovante de renda, ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital